Tribunal: TJPA
Processo: 0803196-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803196-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO VIEIRA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO.

1.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo que a comprovação dos argumentos deve ser iminente. A ausência de juntada do decreto prisional primevo obsta o conhecimento do pleito de desfundamentação, não sendo suficiente a juntada da decisão de manutenção da prisão, que faz menção ao decreto inicial, obstando da mesma forma a análise de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Não há nos autos laudo médico que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, tampouco que ateste que ele tenha contraído o COVID-19 e esteja debilitado. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações que autorizam a prisão domiciliar.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
RAILSON DOS SANTOS CAMPOS E OUTRO
em favor de
LEONARDO VIEIRA MENDES.

Os Impetrantes sustentam, resumidamente, que o Paciente está preso desde 31.03.2020, em razão de decreto preventivo por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Destaca que acabou de ser submetido a uma cirurgia de hérnia e precisa de cuidados especiais, e ele não possui os requisitos para ser mantido em prisão preventiva, pois medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso, diante da excepcionalidade da prisão. E destaca
a propagação do coronavírus, cujo risco de contaminação no estabelecimento prisional é grande e não há estrutura para a correta prevenção e tratamento de seu pós-operatório, razão pela qual pede a concessão de liberdade com monitoramento eletrônico.

Constam as informações de praxe no ID 2958509.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2968723).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3007193, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Os Impetrantes defendem em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, da ausência dos requisitos autorizadores dessa modalidade de prisão, bem como a necessidade de se resguardar sua saúde em relação ao contágio do coronavírus, pois o estabelecimento prisional não oferece a estrutura necessária para a prevenção do COVID-19 e ele está recém operado de hérnia no estômago.

Em primeiro lugar, devo destacar que a prova em sede de habeas corpus é pré-constituída, portanto, para gerar a plena análise de seus argumentos a parte deve juntar aos autos todos os documentos necessários, o que não se observou no presente caso, já que o decreto preventivo não foi acostado aos autos, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação, e que não é suficiente para a análise do mérito mandamental posto que tal decisum faz parte do decreto primevo e dele ela faz menção.

Em segundo lugar, e da mesma forma, não foram juntados aos autos provas das qualidades pessoais do Paciente, obstando, portanto, sua apreciação nesse sentido, assim como laudo médico sobre a suposta cirurgia que o Paciente teria se submetido e seu atual estado de saúde.

Em sendo assim, não é possível conhecer plenamente desses argumentos.

De qualquer forma, pelo que se retira da decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão, o Réu violou medidas protetivas decretadas em favor da vítima, sua ex-companheira, causando danos a seu veículo e ameaçando sua vida, assim como de seus familiares, andando supostamente armado em perseguição, o que à primeira vista já denota que medidas cautelares diversas da prisão, o risco de contrair o coronavírus e a suposta cirurgia a que foi submetido o Paciente não foram suficientes e adequadas para frear seu ímpeto violento e coator, daí porque seria temerária a soltura do Paciente.

No que tange ao risco de contaminação pelo coronavirus, a principal questão nestes autos é saber se o Paciente se enquadra no grupo de risco a ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Ora, como dito acima, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente e debilitado, que tenha contraído a COVID-19 ou que tenha quaisquer doenças graves que lhe acometam, e que estariam entre as doenças graves do grupo de risco que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores crônicos de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

E ainda, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão
adotando providências em relação à propagação do coronavírus, tanto no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, inclusive com ação de desinfecção dos prédios.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Pelo exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta parte a denego.

É como voto.

Belém, 01/06/2020